Tribunal: TJMT
Processo: 1048047-42.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048047-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LUAN TALES DE FRANCA DO PRADO - CPF: 061.600.821-08 (APELADO), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADOS. RECÁLCULO DO DÉBITO.
RECURSO
PROVI
D
O.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em débitos de cartão de crédito no valor de R$ 211.239,76, acolheu preliminar de inépcia da inicial por ausência de instrumento contratual, extinguindo o feito com fundamento na insuficiência da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC.

2.
A instituição financeira instruiu a inicial com faturas detalhadas, demonstrativo de evolução do débito, comprovantes de contratação digital com validação biométrica e logs de sistema. O réu opôs embargos à monitória, alegando ausência de contrato e abusividade dos encargos, apresentando laudo com valor incontroverso inferior ao cobrado.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se faturas de cartão de crédito, planilhas de débito e comprovantes de adesão digital constituem prova escrita suficiente para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; e (
ii
) superada a preliminar, saber se os encargos cobrados observam a jurisprudência consolidada acerca da limitação de juros, capitalização e cumulação de encargos moratórios.

III. Razões de decidir

4.
A ação monitória exige prova escrita apta a gerar juízo de probabilidade do crédito, ainda que desprovida de eficácia executiva. Faturas detalhadas, registros de utilização do cartão e comprovantes de contratação digital validada por biometria e logs de sistema satisfazem o requisito do art. 700 do CPC, sobretudo diante da realidade das contratações eletrônicas. A exigência de contrato físico revela formalismo excessivo e contraria a orientação da Súmula 247 do STJ.

5.
A inexistência do instrumento contratual não inviabiliza o processamento da monitória, mas repercute na análise do mérito dos encargos. Nos termos da Súmula 297 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos bancários, admitindo-se o controle judicial de cláusulas abusivas.

6.
Não comprovada a taxa de juros remuneratórios pactuada, incide a Súmula 530 do STJ, impondo-se a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais benéfica ao devedor.

7.
A capitalização de juros depende de pactuação expressa (Súmula 539 do STJ). Ausente cláusula contratual demonstrando a capitalização mensal, deve ser afastada, admitindo-se apenas a capitalização anual.

8.
A comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, juros de mora ou multa (Súmula 472 do STJ). No recálculo do débito, deve-se vedar a cumulação indevida, admitindo-se, no período de inadimplência, juros remuneratórios limitados à média de mercado, acrescidos apenas de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial. Julgamento imediato do mérito
(causa madura)
, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para julgar parcialmente procedentes os embargos à monitória, determinando o recálculo do débito conforme os parâmetros fixados, com sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, fixados honorários em 15% sobre o proveito econômico respectivo
.

S
uspensa a exigibilidade em relação ao recorrido beneficiário da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

“1. Faturas de cartão de crédito, acompanhadas de comprovantes de contratação digital e registros de utilização, constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória, dispensada a juntada do contrato físico.

2. Não comprovada a taxa de juros remuneratórios pactuada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, afastando-se a capitalização mensal e vedando-se a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelaç
ão
Cíve
l
interposto

por
BANCO C6 S.A.

em face da sentença proferida pelo juízo da

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
nos autos d
os “
Embargos à
Monitória
”

opostos

por
LUAN TALES DE FRANCA DO PRADO
nos autos da
“
Ação Monitória
”
,
movida em seu desfavor
.

Prolatada a sentença
(I
D.
336968376
)
, nos termos
:

“
DISPOSITIVO

9. Por todo o exposto, a ausência ou insuficiência de documento essencial à compreensão da controvérsia e à própria demonstração do direito alegado configura vício que leva à inépcia da inicial.

10. Diante disso, ACOLHO a preliminar de inépcia da inicial arguida nos Embargos Monitórios e, com fundamento nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

11. Condeno o autor/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC.
”

Em suas razões recursais de ID.
336968378
,
o Banco apelante
apresenta tese de reforma da sentença,
sustenta
ndo
a validade da contratação eletrônica, comprovada por biometria e logs de sistema.

Argumenta que as faturas e o demonstrativo de débito são documentos hábeis para a ação monitória, conforme jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a juntada do contrato físico.

Requer a reforma da sentença para constituir o título executivo judicial.

C
ontrarrazões
apresentadas (
ID.
336968383
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação Monitória
ajuizada por BANCO C6 S/A em face de LUAN TALES DE FRANCA DO PRADO
.

A
instituição financeira ajuizou a demanda visando o recebimento de R$ 211.239,76, referente a débitos de cartão de crédito.

A inicial foi instruída com faturas, demonstrativo de cálculo e logs de sistema comprovando a contratação digital ("
onboarding
").

O réu foi citado e opôs Embargos à Monitória, alegando, preliminarmente, a carência de ação pela falta do contrato e, no mérito, a abusividade dos juros e encargos, apresentando laudo técnico com valor incontroverso de R$ 155.857,52.

Em
sentença
, o juízo
a quo

acolheu a preliminar de inépcia, fundamentando que a simples juntada de faturas e planilhas, sem o contrato que as rege e estabelece os encargos, fragiliza a demonstração do direito, não atendendo ao art. 700 do CPC. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários de 10%.

Insurge-se o Banco C6 contra a sentença
.

Neste contexto, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a petição inicial da ação monitória, instruída com faturas de cartão de crédito, planilhas de evolução do débito e comprovantes de adesão digital, preenche o requisito da "prova escrita sem eficácia de título executivo" exigido pelo art. 700 do CPC, ou se a ausência do instrumento contratual físico contendo as cláusulas financeiras enseja a inépcia da inicial.

No caso em espécie, verifica-se que o
magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que a ausência do instrumento contratual compromete a análise da origem e evolução da dívida, bem como a verificação dos termos pactuados. Esse entendimento partiu da premissa de que as faturas são documentos unilaterais e que, sem o contrato, não haveria prova escrita suficiente do direito do autor.

O apelante, por sua vez, sustenta que a contratação ocorreu por meio digital, validada por biometria e logs de sistema, e que as faturas demonstram a efetiva utilização do crédito pelo recorrido. Argumenta que o STJ admite a monitória baseada em faturas e que a extinção do feito nega vigência ao art. 700 do CPC.

Assim, após a
nál
ise de todo arcabouço de provas dos autos
, verific
a-se
que a decisão incorreu em excesso de formalismo.

A Ação Monitória não exige a prova robusta e inequívoca necessária à Ação de Execução, mas sim documento escrito que permita ao juiz um juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

A jurisprudência moderna, atenta à realidade das contratações digitais, tem flexibilizado a exigência do contrato físico quando outros elementos (faturas, uso do crédito, pagamentos parciais) demonstram a existência da relação jurídica.

A propósito:

“D
ireito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. inadimplemento de contrato de cheque especial e cartão de crédito. documentos unilaterais. prova escrita idônea. prova da dívida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória, fundada em extratos bancários e faturas de cartão de crédito, rejeitando os embargos opostos e constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 68.012,62.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados — extratos, faturas e memória de cálculo — são suficientes para aparelhar a ação monitória à luz do art. 700 do CPC; (
ii
) saber se há abusividade nos encargos cobrados, excesso de cobrança ou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 247, reconhece como prova escrita idônea, para fins de ação monitória, o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo da dívida.

4.
A documentação apresentada — proposta de abertura de conta, extratos bancários, faturas e memórias de cálculo — demonstra a relação jurídica, a utilização dos serviços e o inadimplemento, sendo suficiente para caracterizar a obrigação.

5.
A ausência de contrato físico assinado não inviabiliza a ação monitória, desde que demonstrada a origem e a evolução do débito, conforme entendimento pacificado no STJ e reiterado neste Tribunal
.

6. Alegações genéricas de hipossuficiência técnica e abusividade contratual, desacompanhadas de prova concreta, não são aptas a infirmar a higidez dos documentos e dos encargos aplicados.

7. Inexistem nos autos elementos que comprovem prática de capitalização ilegal, cumulação indevida de encargos ou venda casada.

8. A revisão contratual somente é admitida em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso, conforme fixado no Tema 27/STJ.

9. Não demonstrada qualquer irregularidade material ou vício que afaste a certeza, liquidez e exigibilidade do débito, mantém-se a constituição do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a propositura de ação monitória com base em proposta de abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memória de cálculo, desde que evidenciem a origem e a evolução do débito. 2. A ausência de contrato físico assinado não inviabiliza a ação monitória quando o conjunto documental comprova a obrigação. 3. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para afastar a constituição do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 297; STJ, Tema 27 (REsp 1.061.530/RS); TJMT, Apelação Cível n. 1003243-35.2023.8.11.0037, j. 25/09/2024; Apelação Cível n. 1009063-69.2022.8.11.0037, j. 10/04/2024.

(N.U 1001576-16.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)
(
g.n
.)

Nesse entendimento, observa-se que a
prova escrita exigida pelo procedimento monitório é aquela que, embora não tenha eficácia de título executivo extrajudicial, permite identificar o crédito e o devedor.

Dos autos, extrai-se que a
contratação ocorreu por meio digital, validada por biometria
(ID.
336968351
) e apresentação de documentação pessoal, com
logs d
o

sistema
(ID.
336968350
)
, e que as faturas demonstram a efetiva utilização do crédito pelo recorrido
.

Desta forma, a
s faturas detalhadas
(ID.
336968249
)
evidenciando compras em diversos estabelecimentos e pagamentos anteriores realizados pelo consumidor,
comprovam a relação jurídica mantida sob a operação – Cartão de Crédito
(rotativo)
e
constituem prova cabal da utilização do serviço e do reconhecimento da dívida.

Observa-se

que a decisão recorrida confunde a prova da existência da dívida — suficiente para a propositura da ação monitória
,
com a prova da validade dos encargos, matéria própria do mérito e a ser discutida em sede d
os
embargos.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a ação monitória possui natureza cognitiva sumária em seu momento inicial, sendo bastante a apresentação de prova escrita apta a gerar juízo de verossimilhança.

Exigir a apresentação de contrato físico como condição para o processamento da ação, quando há faturas que demonstram a utilização do crédito, implica negar vigência à Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça
,
bem como à jurisprudência contemporânea acerca da validade dos contratos firmados por meio digital.

Portanto, a
petição inicial
está
devidamente instruída
, com a
s faturas
, selfie, documento pessoal e
logs
, a
preenche
r
o requisito do art
igo
700 do CPC
. O
recurso deve ser provido para anular a sentença
.

Nesse passo, e
stando a causa madura para julgamento, passo à análise dos Embargos à Monitória opostos pelo apelado.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

O Banco apelante, embora tenha comprovado a contratação digital
e o uso do serviço
, não juntou aos autos o contrato ou termo de adesão contendo as taxas de juros remuneratórios e moratórios especificamente pactuadas.

As telas de sistema apresentadas

são genéricas
, e as faturas
não discriminam os percentuais acordados.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, cristalizado na Súmula 530, de que: "
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros remuneratórios pactuada, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
".

Portanto, assiste razão ao embargante/apelado quanto ao excesso de execução. O saldo devedor deve ser recalculado substituindo-se as taxas de juros aplicadas pelo Banco pela taxa média de mercado para operações de cartão de crédito (rotativo) divulgada pelo Banco Central à época de cada fatura, exceto nos meses em que a taxa cobrada pelo Banco tiver sido inferior à média.

Nesse diapasão, o
embargante alega a cobrança cumulada de encargos moratórios.

É cediço que a cobrança de comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com correção monetária, juros de mora e multa. Verifica-se nas planilhas a incidência de múltiplos encargos.

Assim, no recálculo da dívida, deve-se observar a Súmula 472 do STJ, vedando-se a cumulação.

No período de inadimplência, admite-se a cobrança da taxa de juros remuneratórios pactuada
, no caso, ante a sua ausência, submete-se à
média de mercado, acrescida apenas de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, vedada a correção monetária apartada.

Já a
capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). Como o Banco não juntou o contrato comprovando a cláusula de capitalização, esta deve ser afastada no recálculo, admitindo-se apenas a capitalização anual.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO C6 S.A. para CASSAR a sentença que indeferiu a petição inicial.

No mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À MONITÓRIA
opostos por LUAN TALES DE FRANCA DO PRADO, para:

1)
Declarar
constituído o título executivo judicial, contudo, determinando o recálculo do débito;

2)
Determinar
que, no recálculo, os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para as operações da espécie na época das contratações, salvo se a taxa cobrada pelo Banco for inferior;

3)
Afastar
a capitalização mensal de juros por ausência de comprovação da pactuação expressa;

4)
Vedar
a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, observando-se a Súmula 472 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada. Fixo os honorários em 15%
sobre o proveito econômico de cada parte
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade em relação ao apelado, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, ora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026